Tribunal: TJDFT
Processo: 0704734-61.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS DE CONDOMÍNIO. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DEMANDA ANTERIOR QUE POSSIBILITA A COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES SUCESSIVAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, §10, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Apelações interpostas contra sentença que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar os réus ao pagamento dos encargos condominiais ordinários e extraordinários relacionados ao imóvel com vencimento a partir de setembro de 2015.
2. O interesse de agir está presente quando a parte necessita recorrer ao Poder Judiciário para obter o resultado útil pretendido, configurando o binômio necessidade-utilidade.
3. No caso, uma vez que todas as parcelas vencidas e vincendas após o ajuizamento da ação anterior poderão ser nela cobrados, tendo em vista expressa determinação nesse sentido na sentença proferida naquela demanda, com fundamento no artigo 323, Código de Processo Civil, é de se concluir que a presente ação se tornou desnecessária à parte credora para a obtenção da pretendida tutela satisfativa, pois refere-se justamente ao período posterior a data do ajuizamento da primeira demanda.
4. O art. 85 do CPC, no seu §10, prevê a aplicação do princípio da causalidade para a fixação de honorários de sucumbência na hipótese de perda do objeto, cabendo, portanto, à parte autora, no caso analisado, suportar o ônus sucumbencial, por ter proposto uma segunda ação de cobrança de forma desnecessária.
5. Apelações conhecidas. Preliminar de falta de interesse reconhecida de ofício. Processo extinto sem julgamento de mérito.